Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MAJORANTE PELA GRAVIDADE DO DANO À COLETIVIDADE. VALOR SONEGADO ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS E MULTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ré condenada por infringir vinte e quatro vezes o artigo 1o, inciso II, combinado com 12, inciso I, da Lei 8.127/1990: entre 12/2013 e 02/2015; e de 04/2015 a 12/2015, ela suprimiu pagamentos de ICMS devidos ao Distrito Federal, omitindo informações contábeis e assim fraudando a fiscalização tributária.
2. Nos crimes contra a ordem tributária a responsabilidade pela supressão do tributo é do gerente ou administrador da empresa, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional, configurando-se com o dolo genérico.
3. Não há parâmetros objetivos para incidência da majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, mas a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que é aplicável quando a sonegação causar prejuízo equivalente a um milhão de reais ou mais, considerando-se acréscimos legais de multas e juros.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.